Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto.
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Apelos conhecidos e providos.